Tribunal: TJBA
Processo: 8062342-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062342-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: LUCIENE SAMPAIO BOMFIM MOTA e outros

Advogado(s):RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o banco executado questionava a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na ação originária. Os agravados pleiteiam o pagamento de R$ 14.104,26 a título de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há exigibilidade do crédito de honorários advocatícios, diante da alegação de sucumbência recíproca no julgamento da apelação;

(ii) saber se houve regular majoração dos honorários pela instância superior em sede de agravo em recurso especial.

III. Razões de decidir

3. Ainda que tenha havido reconhecimento de sucumbência recíproca no julgamento da apelação, foi mantida condenação em honorários, sobre a qual incidiu majoração pela instância superior com base no art. 85, § 11, do CPC, como registrado em decisão proferida no agravo em recurso especial.

4. A majoração dos honorários recursais, conforme previsão legal, não é afastada pela sucumbência recíproca, quando existente condenação anterior sobre a qual incidirá o percentual fixado.

5. A planilha de cálculo apresentada pelos exequentes deverá ser corrigida conforme determinado pelo juízo de origem, não havendo nulidade na decisão agravada.

6. Não se verifica fundamento fático ou jurídico que justifique a reforma da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é cabível, mesmo na hipótese de sucumbência recíproca, desde que haja condenação anterior passível de atualização.

2. É exigível o crédito de honorários fixado e majorado em decisão de instância superior, na forma do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 525, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJGO, Apelação Cível nº 5228745-04.2021.8.09.0051, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 4ª UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, j. s.r.

STJ, AgInt no AREsp 1.443.419/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8062342-56.
2024.8.05.0000
,
figurando como agravante

BANCO PAN S.A

e agravados
LUCIENE SAMPAIO BOMFIM MOTA e GENILTON SANTOS MOTA
.

ACORDAM,
os

Desembargadores integrantes

da

colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.